Tribunal: TCU
Processo: 030.054/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC 57/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672300, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE PONTES, PAVIMENTACAO E DRENAGEM. (no da TCE no sistema: 2998/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4134/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.054/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Franklin Ltda (15.244.441/0001-06); Doracy de Sá (XXX.389.576-XX); e Valmir Faria da Silva (XXX.203.576-XX). 1.2. Entidades: Município de Alpercata - MG e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.